Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008243-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.868.378-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (REFIS). INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD, visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 22.637,47, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação, coisa julgada material decorrente de prescrição intercorrente reconhecida em processo anterior e suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento administrativo (REFIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a penhora é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há coisa julgada material decorrente de prescrição intercorrente reconhecida em execução fiscal anterior; (iii) determinar se o parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito e impede a constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal possui rito próprio, nos termos da Lei no 6.830/1980, sendo inadequada a veiculação de matérias defensivas complexas por simples petição, sem garantia do juízo ou prova pré-constituída.

4. A decisão que determina penhora em execução fiscal admite fundamentação sucinta, sendo suficiente a indicação da base legal e do requerimento, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5. A coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, inexistente no caso, pois a execução anterior tratava de créditos de exercícios distintos (2012 a 2015) daqueles discutidos na presente demanda (2016 a 2018).

6. O IPTU possui fato gerador anual e autônomo, de modo que cada exercício constitui obrigação tributária independente.

7. A comprovação de parcelamento e quitação do débito exige correlação inequívoca com as CDAs executadas, o que não se verifica nos documentos apresentados pelo agravante.

8. O inadimplemento das parcelas do REFIS implica rompimento do acordo e restabelecimento da exigibilidade integral do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

9. Incumbe ao executado o ônus de comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do exequente, não atendido no caso concreto.

10. A penhora de dinheiro via SISBAJUD observa a ordem legal de preferência prevista na Lei no 6.830/1980, sendo medida legítima para garantia da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de defesa em execução fiscal por via inadequada não impõe ao magistrado o exame aprofundado das alegações, nem invalida decisão constritiva fundamentada de forma sucinta. 2. A coisa julgada em execução fiscal não alcança créditos tributários de exercícios distintos, dada a autonomia anual do fato gerador do IPTU. 3. O inadimplemento de parcelamento administrativo revoga a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autoriza a retomada dos atos executivos, inclusive penhora via SISBAJUD.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2o, e 373, II; CTN, art. 151, VI; Lei no 6.830/1980, art. 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1021128-89.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou a penhora eletrônica de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 22.637,47.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem deixou de apreciar as teses de coisa julgada material, decorrente de anterior reconhecimento de prescrição quanto aos créditos tributários referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 (Processo no 0501378-03.2015.8.11.0041) e a suspensão da exigibilidade por parcelamento na via administrativa (REFIS).

Alega, ainda, que a constrição patrimonial é ilegal e lhe ocasiona grave prejuízo, configurando o perigo de dano.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pela anulação do ato judicial ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id. 349676389).

Nas contrarrazões, o Município agravado sustenta a inexistência de coisa julgada material, pois os créditos executados na presente demanda (exercícios de 2016, 2017 e 2018) são distintos e autônomos daqueles atingidos pela prescrição intercorrente no processo anterior (exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015). Quanto ao parcelamento, argumenta que o acordo foi rompido por inadimplência do contribuinte, restabelecendo-se a exigibilidade integral do crédito tributário. Defende a higidez e legalidade da decisão agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal reside na legalidade da constrição patrimonial determinada nos autos da execução fiscal de origem, em face das seguintes teses veiculadas pelo executado: (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; (ii) coisa julgada material decorrente de prescrição intercorrente reconhecida em processo anterior; e (iii) suspensão da exigibilidade por parcelamento administrativo (REFIS).

Na origem, a execução fiscal visa à cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, representada pelas CDA’s no 1534748, 1629350 e 1354582, no valor originário de R$ 19.196,51.

1. Da inadequação da via processual e da alegada nulidade por falta de fundamentação

Inicialmente, cumpre registrar que a execução fiscal submete-se a procedimento especial e célere, regido pela Lei no 6.830/80, que disponibiliza ao executado vias cognitivas próprias para o exercício do direito de defesa: os embargos à execução, após garantia do juízo, e, em hipóteses restritas, a exceção de pré-executividade, cabível quando a matéria for cognoscível de ofício ou demonstrável por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o executado veiculou suas teses defensivas por meio de simples petição, sem observância das vias processuais adequadas previstas na legislação de regência.

Acrescente-se que sequer houve a intimação do Município agravado para se manifestar sobre o teor das referidas petições no juízo de origem, o que evidencia que a estratégia defensiva adotada buscou contornar o rito legal e o contraditório regular.

As questões suscitadas — especialmente a relativa ao parcelamento — demandam, ademais, análise documental aprofundada e confronto com os registros administrativos do Município, o que evidencia a inadequação da via eleita e a necessidade de instrução própria dos embargos à execução.

Nesse contexto, a decisão agravada atuou dentro da legalidade estrita ao determinar a penhora com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que coloca o dinheiro em posição de primazia na ordem de preferência dos bens passíveis de constrição.

Decisões interlocutórias de natureza constritiva em execução fiscal comportam fundamentação sucinta, sendo suficiente a indicação da base legal e do requerimento que as motiva, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado, diante de teses defensivas apresentadas em via inadequada e desprovidas de prova pré-constituída inequívoca, opta por assegurar a utilidade da execução mediante a garantia do juízo.

A fundamentação sucinta é, nesse contexto, plenamente válida — o que se afasta não é o dever de fundamentar, mas a exigência de exame aprofundado de matérias que sequer foram veiculadas pela via processual adequada. A garantia do juízo é justamente a condição legal que abre ao executado a possibilidade de exercer amplamente sua defesa nos embargos à execução, com amplo contraditório e produção de provas.

Afasta-se, portanto, a alegada nulidade.

2. Da inexistência de coisa julgada material

A alegação de que o crédito estaria extinto por força de decisão proferida em processo anterior não encontra amparo jurídico e parte de uma premissa fática equivocada.

O agravante sustenta que o Processo no 0501378-03.2015.8.11.0041 teria reconhecido a prescrição intercorrente quanto aos créditos tributários referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, o que afetaria a presente execução.

Ocorre que tal afirmação não corresponde ao conteúdo dos autos. Da análise das Certidões de Dívida Ativa e da petição inicial daquele feito, verifica-se que a execução anterior tinha por objeto o IPTU dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 (CDAs no 806495, 928669, 1051254 e 1232525), não havendo qualquer CDA relativa aos exercícios de 2016 a 2018 naqueles autos. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta aquela execução produziu efeitos exclusivamente sobre os créditos ali identificados.

A execução fiscal (no 1021128-89.2019.8.11.0041), distribuída em 2019, tem por objeto créditos tributários inteiramente distintos, referentes ao IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 (CDAs no 1354582, 1534748 e 1629350), conforme se verifica das certidões que instruem a inicial (Id. 349216858).

A coisa julgada material exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2o, do CPC).

No âmbito das execuções fiscais de IPTU, a causa de pedir é consubstanciada no fato gerador do tributo ocorrido em determinado exercício fiscal, materializado na respectiva Certidão de Dívida Ativa. O IPTU é tributo de fato gerador anual e autônomo: cada exercício origina obrigação tributária independente, com lançamento, inscrição em dívida ativa e prazo prescricional próprios.

Não há sobreposição de períodos fiscais entre os dois processos. O reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos débitos de 2012 a 2015 não produz qualquer efeito extintivo sobre os créditos de 2016, 2017 e 2018, que foram tempestivamente ajuizados e não foram alcançados por qualquer declaração de prescrição.

Afasta-se, portanto, a tese de coisa julgada material.

3. Da regularidade do crédito executado e do rompimento do parcelamento

O agravante sustenta a inexigibilidade do débito em razão de adesão ao REFIS, alegando que todos os créditos tributários não alcançados pela prescrição foram incluídos no parcelamento e integralmente quitados.

Para demonstrar tal alegação, o agravante juntou: (i) DAM referente ao mês de dezembro/2023, no valor de R$ 952,18, identificado como parcela do Parcelamento n. 558609/Dívida(s) 31105723/08, Termo de Conciliação 368716/2023; (ii) comprovante de pagamento de R$ 18.538,73, realizado em 04/12/2024, com referência ao boleto 108878469 e Parcelamento n. 658984; e (iii) extrato bancário corroborando o débito de R$ 18.538,73 na mesma data.

A análise desses documentos revela insuficiência probatória para os fins pretendidos pelo agravante, pelas seguintes razões objetivas.

Em primeiro lugar, os documentos não estabelecem correlação direta e inequívoca com as CDA’s que fundamentam a execução no 1021128-89.2019.8.11.0041 (no 1354582, 1534748 e 1629350). O DAM de R$ 952,18 identifica dívidas sob o número 31105723/08, sem indicar os números das certidões executadas. O comprovante de R$ 18.538,73 refere-se ao parcelamento no 658984 e ao boleto 108878469, igualmente sem especificação das CDAs quitadas. A natureza genérica desses documentos, sem correlação direta com o objeto da lide, é insuficiente para demonstrar a quitação integral dos débitos ora executados.

Em segundo lugar, e de forma determinante, o Município trouxe aos autos extrato do sistema de Gestão de Administração Tributária (GAT) demonstrando que inúmeras parcelas do acordo, geradas a partir do final de 2024, encontram-se com o status de “Parcelamento Cancelado” ou “Aberto”, caracterizando inadimplência (Ids. 350790353 e 350790354).

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento não é benefício perpétuo ou incondicionado: exige o estrito e contínuo cumprimento das obrigações assumidas. A ausência de recolhimento das parcelas nas datas aprazadas configura a quebra do acordo administrativo e a consequente revogação imediata da suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o fato extintivo ou modificativo do direito do fisco (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, especialmente diante da prova contrária produzida pelo Município.

Rompido o parcelamento por inadimplência, a dívida ativa recobra sua exigibilidade integral, autorizando a Fazenda Pública a retomar imediatamente os atos expropriatórios, independentemente de nova citação, visto que o devedor já integra a lide executiva.

4. Da legitimidade da penhora

A constrição patrimonial observou a gradação legal prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que coloca o dinheiro em posição de primazia. A penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD é instrumento legítimo e eficaz para a recuperação do crédito público, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no bloqueio determinado pelo juízo
a quo
.

A discussão exauriente sobre a composição do débito, eventuais pagamentos parciais e demais questões de mérito deverá ocorrer no âmbito dos embargos à execução, após a devida garantia do juízo, oportunidade em que o executado poderá produzir provas e o contraditório será exercido em sua plenitude.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e revogando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026